Tribunal: TJPA
Processo: 0812351-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12338 - Descumprimento de determinação de sigilo
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812351-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR MANTIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão prisão preventiva da paciente, denunciada por suposta participação em organização criminosa, pleiteando-se o reconhecimento da ausência de fundamentação da custódia cautelar e a substituição pela prisão domiciliar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, sob a alegação de ser mãe e avó detentora de guarda exclusiva de dois menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312, do CPP; (ii) saber se é possível a concessão da prisão domiciliar diante da condição de responsável exclusiva por menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea, com base no art. 312, caput, do CPP, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da paciente, que é acusada de integrar, com outras vinte e quatro pessoas, organização criminosa denominada “comando vermelho”, exercendo a função de conselheira geral das dívidas desde 10/05/2021.
4. A jurisprudência admite a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo.

5. A concessão de prisão domiciliar é inviável quando presentes circunstâncias excepcionais que evidenciem a periculosidade da paciente, ainda que responsável por menores, entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 9/8/2022; STJ, AgRg no HC nº 974.448/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ney Gonçalves de Mendonça Júnior, em favor de KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Alega que a paciente é mãe de Ana Clara Alves de Souza, menor de 09 (nove) anos, e exerce a guarda de seu neto, Lucas Ismael Amaral Alves, de 08 (oito) anos, em virtude do falecimento do pai e da prisão da genitora do menor.

Sustenta que o decreto preventivo não traz fundamentação idônea, e que a decisão que indeferiu a substituição pela prisão domiciliar é manifestamente ilegal, pois não individualiza qualquer conduta ou fato concreto que justifique a segregação cautelar da paciente, violando os artigos 315, §2°, do Código de Processo Penal, e 93, IX, da Constituição da República.

Alega que a paciente possui a função de mãe, avó e guardiã das crianças, que dependem exclusivamente dos seus cuidados, ressaltando que além de mãe exerce a guarda exclusiva do seu neto, órfão de pai (consoante certidão de óbito) e sem a presença da mãe biológica (também presa na mesma operação).

Sustenta que a manutenção da prisão viola entendimento pacífico do STF e STJ, configurando patente constrangimento ilegal.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem para determinar a substituição da prisão preventiva de Kelly Cristina da Silva Alves pela domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, a fim de salvaguardar o melhor interesse das crianças sob sua responsabilidade, assegurando sua permanência do núcleo familiar até o julgamento final deste
writ (
Num. 27684880).

Juntou documentos (Num. 27684882 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (Num. 27835664), o impetrado presta informações (Num. 28063312) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 28314025).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Alega o impetrante a ausência de fundamentação para prisão preventiva, aliada à possibilidade de concessão da prisão domiciliar diante da guarda exclusiva de dois menores, como mãe e como avó, detentora da guarda, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Data vênia
o alegado pelo impetrante, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dispostos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Analisando-se os documentos juntados aos autos, constata-se que a paciente está sendo acusada, juntamente com outras 24 (vinte e quatro) pessoas, de supostamente, integrar organização criminosa denominada “comando vermelho”, com a investigação ainda em curso, fazendo-se necessária a segregação dos envolvidos para resguardar a ordem pública.

Ressalta a decisão (Num. 27684891) que os investigados são de extrema periculosidade, havendo indicativos concretos de que em liberdade voltarão a praticar delitos, afetando a ordem pública e a paz social.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a necessidade da garantia da ordem pública, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito são requisitos suficientes para fundamentar a constrição cautelar.

Ressalta-se que nas informações prestadas pela autoridade coatora (Num. 28063312), consta que a paciente possuiria as alcunhas de “Sarah/Kelly Pata Roca”, bem como seria integrante da organização criminosa denominada "comando vermelho" desde 10/05/2021, exercendo o cargo de conselheira geral das dívidas.

Dessa forma,
data venia
, entendo que os requisitos estabelecidos pelo artigo 312, do CPP, estão devidamente demonstrados, tornando as medidas cautelares insuficientes neste caso, mormente porque "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022).

Por outro lado, inviável a concessão da prisão domiciliar, ora requerida, pois a decisão do magistrado acertadamente considerou o fato da paciente integrar organização criminosa, com vínculo estável e permanente, como dito alhures, de extrema periculosidade, estando ai a
hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito.

Para melhor esclarecimento:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo sendo mãe de crianças menores de 12 anos, a situação excepcionalíssima do caso justifica o indeferimento do benefício de prisão domiciliar. (AgRg no HC n. 974.448/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)”

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação, acompanhando entendimento do órgão ministerial.

Belém, 27/08/2025